Tribunal: CARF
Processo: 19515.720741/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720741/2013-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.866 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EUROPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
TERMOPLÁSTICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRIBUINTE.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
Ocorrendo o vício apontado pelo contribuinte, devem ser acolhidos, sem
efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para sanear a omissão suscitada, sem efeitos infringentes, nos termos
do voto do relator. Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto
Malheiros, que davam efeitos infringentes quando do saneamento da omissão. Ainda, por
unanimidade de votos, em corrigir os erros materiais contidos no acórdão da DRJ, também nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720741/2013-61
Fl. 3254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720741/2013-61

Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (PGFN), contra o Acórdão no 1301-004.043 deste Colegiado.
Afirma a embargante que este Colegiado incorreu em omissão e em inexatidão
material, conforme trechos de sua peça recursal a seguir reproduzidos:
Nos termos da decisão de primeira instância, o colegiado manteve a exoneração da
parcela relativa à glosa de despesas, por entender comprovada a despesa financeira
realizada no desempenho do objeto social da empresa.
Contudo, na fundamentação da glosa das despesas financeiras, o fiscal afasta o
atributo de necessidade da despesa, porquanto os valores são repassados a empresas e
pessoas ligadas, conforme se confere no termo de constatação fiscal:
A falta de apresentação dos contratos e documentos correlacionados, limitando-se a
explicação fornecida pelo contribuinte, não possibilita a esta fiscalização realizar sua
apuração sobre a necessidade e efetividade de qualquer valor lançado as contas acima
apontadas, o que motiva o lançamento destes valores, integrantes das contas "Despesas
Bancárias - Cta n° 5210100005" e " Juros Bancários - Cta n° 5210100006 ", como
despesas sem comprovação (pela falta de apresentação da documentação pertinente a
qual cabe a guarda em boa ordem pelo contribuinte) e desnecessárias (pela certeza que
os valores escriturados nas contas a receber abaixo elencadas foram entregues as
empresas/pessoas ligadas, sem o devido repasse das despesas de captação daqueles
recursos).
As contas mantidas no ativo do contribuinte (valores a receber) que não apresentam
contabilizados, pelo regime de competência, os repasses dos valores de captação
realizados pelo contribuinte são as seguintes:
(...)
As despesas financeiras assumidas pelo contribuinte devem revestir o caráter de
necessidade. Não possuem este atributo aquelas correspondentes a valores repassados a
empresas e pessoas ligadas, pois representam despesas destas últimas em suas
atividades próprias.
Neste ponto, o acordão incorre em omissão relevante por não se pronunciar sobre
fator relevante para aferir a legitimidade da glosa. (g.n.)
Constata-se, ainda, equívoco no cálculo do IRPJ, conforme se depreende da tabela
extraída da decisão proferida pela DRJ: (g.n.)
(...)
No cálculo do imposto adicional (10%), diversamente do valor de R$ 2.027.642,55,
constata-se que, da aplicação do percentual de 10% sobre a infração no valor de
R$ 20.516.425,53, obtém-se o resultado de R$ 2.051.642,55. Somado este valor ao
imposto no percentual 15% (R$ 3.077.463,82), chega-se ao resultado de R$
5.129.106,37, do qual, ao se subtrair o valor a compensar no montante de R$
429.447,36, obtém-se o valor de R$ 4.699.659,01. (g.n.)
Somados os valores devidos (R$ 10.812,10 + 4.699.659,01), obtém-se o imposto total
de R$ 4.710.471,11, valor superior ao apontado na tabela (R$ 4.686.471,11).
Consequentemente a multa de oficio, deve ser alterada à medida que a multa no
percentual de 150% incide sobre valor novo, apurado no montante de R$ 4.699.659,01.
A citada multa então corresponde à R$ 7.049.488,52, que somada a multa de 75% no
valor de R$ 8.109,07, perfaz o montante de R$ 7.057.597,58.
Constatado o erro no cálculo do IRPJ e, por consequência, na multa de ofício vinculada,
o acordão merece ser integrado para corrigir o valor exonerado, objeto de julgamento
em recurso de ofício.
(...)
Fl. 3255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720741/2013-61

Através de Despacho de Admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma
admitiu parcialmente os Embargos opostos, por considerar demonstrada apenas a omissão do
Colegiado em relação à (des)necessidade de despesas financeiras incidentes sobre valores
repassados a pessoas ligadas, inadmitindo em relação à alegação de erro material, facultando, por
outro lado, ao Colegiado decidir se conhece, ou não, de ofício, os 2 (dois) erros materiais
mencionados pelo aludido Despacho e contidos no acórdão da DRJ.
Em relação à parte inadmitida, o Despacho de Admissibilidade utilizou-se dos
seguintes fundamentos:

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-
los.
Com referência a parte admitida, alega a embargante que o Acórdão recorrido
incorreu em omissão, quando afastou o atributo da necessidade das despesas financeiras sem
apresentar fundamentação para tal. Trata-se, assim, de vício contido primariamente no acórdão
exarado pela DRJ de origem. Assiste razão à embargante.
Como efeito, (i) como as normas que regulam o processo administrativo fiscal
federal não preveem a possibilidade de oposição de embargos pela Fazenda Nacional em face de
acórdão de DRJ, e (ii) como a finalidade do recurso de ofício é o reexame de acórdão da DRJ na
parte em que houve exoneração da exigência fiscal (observado o limite de alçada), então (iii) é
de se concluir que as obscuridades, omissões, contradições ou inexatidões materiais
eventualmente contidas em acórdão de DRJ devem ser saneadas na apreciação pelo CARF,
quando do exame do recurso de ofício, pois, ao fim e ao cabo, serão vícios contidos no próprio
acórdão do CARF, e em face do qual cabem embargos.
De fato, em relação à esta alegação de omissão, é possível verificar que o termo
de constatação fiscal justifica a glosa das despesas bancárias e dos juros bancários com base em
(i) falta de apresentação de documentos capazes de comprovar a efetividade da despesas, e (ii)
Fl. 3256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720741/2013-61

desnecessidade das despesas em razão de recursos terem sido repassados a pessoas ligadas,
senão vejamos (e-fl. 1764):.
A falta de apresentação dos contratos e documentos correlacionados, limitando-se a
explicação fornecida pelo contribuinte, não possibilita a esta fiscalização realizar sua
apuração sobre a necessidade e efetividade de qualquer valor lançado as contas acima
apontadas, o que motiva o lançamento destes valores, integrantes das contas "Despesas
Bancárias - Cta n° 5210100005" e " Juros Bancários - Cta n° 5210100006 ", como
despesas sem comprovação (pela falta de apresentação da documentação pertinente a
qual cabe a guarda em boa ordem pelo contribuinte) e desnecessárias (pela certeza que
os valores escriturados nas contas a receber abaixo elencadas foram entregues as
empresas/pessoas ligadas, sem o devido repasse das despesas de captação daqueles
recursos).
Sobre o assunto consta o seguinte no acórdão da DRJ de origem:
2.2. DAS DESPESAS DESNECESSÁRIAS E NÃO COMPROVADAS
Segundo o termo de constatação de infração fiscal – despesas desnecessárias e não
comprovadas, de fls. 1763 a 1765, após regular intimação, a contribuinte deixou de
apresentar contratos e documentos relacionados aos valores integrantes das contas
“Despesas Bancárias – Cta no 5210100005” e “Juros bancários – Cta no 5210100006”,
não possibilitando aferir o caráter de necessidade, usualidade e efetividade das despesas
financeiras assumidas pela contribuinte.
(...)
Em sua defesa a impugnante informa que até a data da apresentação de sua impugnação
as instituições financeiras não haviam fornecido cópias dos contratos, no entanto juntou
todos os extratos bancários relacionados ao ano-calendário que apontam para a efetiva
ocorrência das despesas bancárias, necessárias e usuais nas atividades de qualquer
empresa, tais como tarifas de cobrança bancária, taxa de devolução de títulos, taxa de
emissão de cheques, além de juros bancários em razão de empréstimos bancários
tomados para composição do capital de giro, empréstimos que alcançaram o valor de R$
51.545.272,88 dentro do ano calendário de 2008.
Assiste razão a impugnante, os extratos bancários juntados aos autos são provas hábeis
e suficientes a demonstrar a despesa financeira efetiva suportada pela interessada
decorrente do desempenho de seu objeto social, na medida em que estariam vinculadas
a manutenção de suas contas correntes, a cobrança de títulos resultantes das vendas de
mercadoria que efetuou, da emissão de cheques para o pagamento de seus
compromissos, bem como de outras despesas bancárias usuais para qualquer correntista
que movimente sua conta, o que se depreende da própria descrição do histórico de
operações lançados nos extratos bancários das suas contas, o mesmo ocorrendo em
relação ao pagamento de juros pelos empréstimos contraídos com as instituições
financeiras. (g.n.)
(...)
Pelo exame do trecho acima é possível concluir que o acórdão da DRJ não se
manifestou sobre um dos fundamentos da glosa, qual seja, a afirmação fiscal de que os valores
sobre os quais incidiram as referidas despesas foram repassados a pessoas ligadas.
Por sua vez o acórdão embargado também deixou de se manifestar sobre esse
argumento contido no termo de constatação fiscal, mas deixou claro, por outro lado, que os
tributos lançados a título de despesas desnecessárias e não comprovadas, calculados sobre a base
de cálculo apurada no montante de R$ 1.089.337,98, foram exonerados.
Com efeito, tais despesas, além de efetivas e usuais, são necessárias, pois são
decorrentes do desempenho do objeto social da Interessada, na medida em que estariam
vinculadas a manutenção de suas contas correntes, a cobrança de títulos resultantes das vendas
Fl. 3257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720741/2013-61

de mercadoria que efetuou, da emissão de cheques para o pagamento de seus compromissos,
bem como de outras despesas bancárias necessárias e usuais para qualquer correntista que
movimente sua conta. O mesmo ocorre em relação ao pagamento de juros pelos empréstimos
contraídos com as instituições financeiras.
Sendo tais despesas necessárias nas atividades da empresa, e ainda, que os
extratos bancários apresentados são provas hábeis e suficientes para demonstrar que as citadas
despesas efetivamente foram suportadas pela interessada, irrelevante se os empréstimos foram
repassados a pessoas ou a empresas ligadas.
Em relação aos 2 (dois) erros apontados pelo Despacho de Admissibilidade,
relativamente ao cálculo do IRPJ demonstrado na planilha 2.7.1 (e-fls. 3000), os mesmos devem
ser corrigidos de ofício.
De fato, verifica-se terem ocorridos erros de transcrição, relativamente a valores
contidos no auto de infração (vide em especial a e-fl. 1823), quais sejam, (i) o valor da infração
sujeita a multa de 75%, que no auto de infração consta como R$ 43.248,42 e na planilha da DRJ
está registrado como R$ 43.428,42, e (ii) o montante do "Valor a Compensar", que no auto de
infração consta como R$ 429.477,36 e na planilha da DRJ está registrado como R$ 429.447,36.
Embora a correção de tais erros favoreça o sujeito passivo, e não a Fazenda
Nacional, reduzindo o valor do IRPJ e da respectiva multa mantidos pela DRJ de origem, ele
deve ser suscitado de ofício e corrigido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sem efeitos
infringentes, sanear a omissão suscitada, bem como corrigir os erros materiais contidos no
acórdão da DRJ, acima referidos.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 3258
DF CARF MF
Documento nato-digital